Tribunal: TJSP
Processo: 1135763-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de locupletamento ilícito - Cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento – Prazo prescricional de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela – Aplicação do artigo 206,§ 5o I, do CC - Pretendida aplicação do prazo para ação de enriquecimento ilícito após o decurso de prazo para a ação de cobrança – Impossibilidade - Prazo prescricional que se conta de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de locupletamento ilícito - Cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento – Prazo prescricional de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela – Aplicação do artigo 206,§ 5o I, do CC - Pretendida aplicação do prazo para ação de enriquecimento ilícito após o decurso de prazo para a ação de cobrança – Impossibilidade - Prazo prescricional que se conta de forma unitária e não sequencial – Prescrição reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado VALDIR LEBEDEFF
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41276
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41276
APEL.No: 1135763-20.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FOTO REGIONAL DE ITAQUERA - 4a V.C.
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : VALDIR LEBEDEFF (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação de locupletamento ilícito -
Cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento
Prazo prescricional de 5 anos
contados a partir do vencimento da última parcela
Aplicação do artigo 206,§ 5o I, do CC -
Pretendida
aplicação
do
prazo
para
ação
de
enriquecimento ilícito após o decurso de prazo
para a ação de cobrança Impossibilidade - Prazo
prescricional que se conta de forma unitária e não
sequencial
Prescrição reconhecida
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 233/235, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Jurandir de
Abreu Junior que julgou improcedente, em face do
reconhecimento da prescrição, ação de locupletamento
ilícito ajuizada pela empresa apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o
prazo para ajuizamento da ação de locupletamento se
inicia somente após o decurso do prazo prescricional para
o ajuizamento de todas as demais ações cabíveis, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41276
O/AL/E/D/V/S
a cobrança do crédito perseguido. Pede seja afastada a
prescrição com o prosseguimento da ação (fls. 237/241).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
246/253), anotado o recolhimento das custas de preparo
(fls. 242/244).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece provimento.
Com efeito, colhe-se dos autos que as
partes celebraram, em fevereiro de 2009, contrato de
financiamento visando a aquisição de veículo, sendo que o
réu, ora apelado, deixou de adimplir as parcelas a partir
de junho de 2009.
A r. sentença guerreada reconheceu a
prescrição da ação nos termos do artigo 206, §5o,I, do
CC.
A regra geral para contagem dos prazos do
termo inicial está prevista no artigo 189 do Código
Civil, segundo a qual, violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,
nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.
No caso dos autos, o vencimento da última
parcela do contrato firmado ocorreu em fevereiro de 2012.
Assim, em se tratando de instrumento
particular representativo de dívida líquida, a contagem
do prazo inicia-se do primeiro dia subsequente ao do
vencimento.
Importante destacar ainda que os prazos
prescricionais se contam de forma unitária e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41276
O/AL/E/D/V/S
sequencial.
Vale dizer, dentro do prazo prescricional
de cinco anos, estabelecido na legislação civil, já se
acha englobado os prazos para as demais ações.
Utilizar-se do chamado accessio temporis na
contagem do prazo prescricional importaria em alargá-lo
para período não previsto em lei.
Assim, não há falar que o prazo de
locupletamento
inicia-se
após
prescrita
a
ação de
cobrança.
Nesse contexto, vencida a última parcela
do contrato em fevereiro de 2012, a pretensão da empresa
autora encontra-se prescrita, já que o ajuizamento da
ação se deu apenas em dezembro de 2018.
Na esteira desse entendimento, correta a
r. sentença, merecendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR